Tribunal: TJDFT
Processo: 0705195-86.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0705195-86.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VIRGILIO DO REGO MONTEIRO NETO APELADO: FRANCISCA ELIZABETE REIS LIMA D E S P A C H O Converto o feito em diligência para determinar o retorno dos autos à instância de origem, uma vez que não houve a expedição de ofício ao Distrito Federal, conforme determina a sentença ID 17814983, p. 19. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 19 de agosto de 2020 14:22:14. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador